Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-69.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001368-69.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (RECORRENTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.370.691-63 (RECORRIDO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. FORNECIMENTO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos em face de sentença que determinou: (a) o fornecimento do número do contrato de alienação fiduciária ou documento complementar para viabilizar a transferência do veículo junto ao DETRAN, sob pena de multa; e (b) o pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$2.000,00. O autor busca a majoração da indenização por danos morais. O réu pleiteia a improcedência dos pedidos, sob a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de fundamento para a indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o réu cometeu falha na prestação do serviço ao não fornecer o número do contrato de alienação fiduciária;
(ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais está adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço está evidenciada pela omissão do réu em fornecer o número do contrato de alienação fiduciária, documento essencial para a transferência de titularidade do veículo junto ao DETRAN.

A justificativa apresentada pelo réu, de que o fornecimento do número estaria vinculado à baixa do gravame, não encontra respaldo, pois o autor limitou seu pedido ao fornecimento do número para fins de registro.

Os transtornos enfrentados pelo autor, incluindo a impossibilidade de regularizar a titularidade do veículo por cerca de dois anos e as reiteradas negativas administrativas, configuram dano moral.

O valor fixado a título de danos morais (R$2.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que os transtornos relatados não demonstram prejuízo além dos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001368-69.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda e

Marcos Roberto da Silva

Recorrido(s):

Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda e

Marcos Roberto da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação, para;

a) DETERMINAR que a parte ré forneça o número do contrato da alienação fiduciária ou documento complementar para que ele dê continuidade na transferência perante o Detran, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

b) CONDENAR o Reclamado, pagar à parte requerente, a título de indenização pelos DANOS MORAIS, a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o autor pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que os transtornos suportados extrapolam o montante fixado. Por sua vez, o recurso do réu requer a improcedência dos pedidos, sob a alegação de inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de fundamento para a indenização por danos morais e a imposição da multa.

Na petição inicial, o autor relata que adquiriu, por meio de carta de crédito contemplada em consórcio administrado pela requerida, o veículo Toyota Etios, ano 2016, placa QBO4301, e iniciou o processo de transferência de titularidade junto ao DETRAN. Informa que enfrentou impedimentos devido à ausência do número do contrato de alienação fiduciária, exigido pelo órgão para o registro. Discorre que apesar de reiteradas tentativas administrativas junto ao banco réu e de buscar solução através do PROCON, a situação permaneceu sem resolução por cerca de dois anos. Menciona que, em razão da omissão da administradora em fornecer o número do contrato, o autor ajuizou a presente demanda, pleiteando a obrigação de fazer, com o fornecimento do número do contrato ou documento equivalente, e a indenização por danos morais em virtude dos transtornos causados pela falha na prestação do serviço.

Pois bem. Em detida análise, os autos demonstram, de forma clara, que o autor adquiriu o veículo Toyota Etios, ano 2016, mediante carta de crédito contemplada junto ao consórcio administrado pelo réu, Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. Após a aquisição, o autor tentou regularizar a transferência do veículo no DETRAN, mas esbarrou na ausência do número do contrato de alienação fiduciária, informação imprescindível para a conclusão do processo. A exigência do DETRAN encontra-se devidamente documentada no processo administrativo e nos esclarecimentos fornecidos pelo PROCON.

O réu, em sua contestação e recurso, alegou que o pedido do autor estaria relacionado à baixa do gravame, o que exigiria a quitação integral do contrato.

No entanto, o autor, em todas as manifestações processuais, deixou claro que seu pedido se limita ao fornecimento do número do contrato para fins de registro da titularidade, não sendo discutida a baixa do gravame.

Quanto à falha na prestação do serviço, a responsabilidade do réu está evidenciada. A ausência do número do contrato de alienação fiduciária, essencial para o cumprimento da obrigação contratual, caracteriza conduta antijurídica.

O réu não apresentou, em sua defesa, justificativa plausível para a omissão desse dado. Ainda que a administradora tenha alegado que forneceu todos os documentos necessários, não há nos autos qualquer prova que desconstitua o direito do autor.

Quanto ao dano moral, os transtornos enfrentados vão além de meros aborrecimentos cotidianos.

O autor permaneceu por cerca de um ano sem conseguir transferir o veículo para o seu nome, enfrentando diversas negativas e condutas evasivas do réu. A comprovação de tentativas frustradas junto ao PROCON reforça a configuração do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que não ocorreram outros transtornos ou que ele ficou impossibilitado de utilizar esse veículo, em razão dos fatos noticiados.

Ante o exposto, conheço ambos os recursos, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao
pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, em relação ao autor, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024